Tribunal: TJSP
Processo: 2216429-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL - Execução de multa cominatória por descumprimento de determinação judicial – Decisão que entendeu ser devida a multa – Alegação de que a multa é inexigível por falta de intimação pessoal do devedor – Agravante que tomou ciência inequívoca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL - Execução de multa cominatória por descumprimento de determinação judicial – Decisão que entendeu ser devida a multa – Alegação de que a multa é inexigível por falta de intimação pessoal do devedor – Agravante que tomou ciência inequívoca da penalidade em razão de recursos anteriores interpostos para discuti-la – Inaplicabilidade da Súmula 410 STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.